Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Expedido alvará de levantamento dos valores penhorados via Sisbajud e transferidos para conta bancária da parte exequente, resulta prejudicado o Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra o ato judicial que rejeitou a impugnação e através do qual pretendia o desbloqueio dos valores em seu favor, haja vista a perda superveniente do objeto da proteção recursal vindicada.
2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA.